Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-29.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007093-29.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KAILANY DE OLIVEIRA MIGUEL - CPF: 034.110.311-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

N. Recurso:
1007093-29.2025.8.11.0037.

Recorrente:
KAILANY DE OLIVEIRA MIGUEL.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÉTODO BIFÁSICO PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória em razão de cancelamento de voo, condenando a companhia aérea apenas ao reembolso das despesas comprovadas e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a configuração de falha na prestação do serviço e pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo superior a quatro horas, sem prestação de assistência material, enseja indenização por danos morais; e (ii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação em indenização por danos materiais decorrente de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento e o atraso de voo superior a quatro horas, sem a devida assistência material, configuram falha na prestação do serviço, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e Resolução no 400/2016 da ANAC.

A justificativa de manutenção não programada não afasta a responsabilidade da transportadora, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

A alegação de prestação de assistência material não foi demonstrada por prova idônea, pois os registros apresentados indicam
voucher
de alimentação no valor de R$ 0,00, enquanto a autora demonstrou ter arcado com despesas, evidenciando ausência de suporte mínimo durante a espera.

A jurisprudência é pacífica quanto à configuração de dano moral em hipóteses de atraso significativo no voo, especialmente quando não há prestação de assistência, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

A indenização fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade atende à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

Os juros de mora sobre os danos materiais devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual, sendo possível sua alteração de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo superior a quatro horas, sem prestação adequada de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo o método bifásico, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre os danos materiais incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o (Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJMT, N.U 1028543-39.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 19/09/2025, DJE 19/09/2025; TJMT, N.U 1004890-42.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 29/08/2024, DJE 29/08/2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 317331879, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao reembolso da quantia de
R$ 38,91 (trinta e oito reais e noventa e um centavos)
, com correção monetária pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, nos termos do art. 406, § 1o, do mesmo diploma legal, ambos incidentes a partir do desembolso.

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por
danos morais
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Configuração do dano moral;

3)

Condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, referente ao trecho Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, cujo embarque estava previsto para o dia 03/01/2025, às 16h20.

Afirma que o voo foi cancelado sem qualquer aviso prévio e sem a prestação de assistência material, permanecendo por horas no aeroporto e sendo reacomodada em outro voo apenas às 21h00, ou seja, após um lapso de 4 horas e 40 minutos de espera em relação ao horário originalmente contratado.

Aduz, ainda, que não recebeu alimentação nem hospedagem, tendo arcado, por conta própria, com despesas de alimentação no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais).

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento decorreu da necessidade de realização de manutenção não programada na aeronave, circunstância que configuraria fortuito externo. Alega, ademais, ter prestado toda a assistência devida à passageira, fornecendo alimentação e reacomodação no próximo voo disponível, com apenas quatro horas de diferença em relação ao horário inicial.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao reembolso da quantia de
R$ 38,91 (trinta e oito reais e noventa e um centavos)
e
indeferindo
o pedido de indenização por
danos morais
.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
fixação de indenização por danos morais
, em razão do atraso no voo contratado, que resultou no atraso de
4 (quatro) horas e 40 (quarenta) minutos
do horário previamente contratado.

Sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, passa-se diretamente à análise do pedido de indenização por danos morais.

Na situação em exame, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no cancelamento do voo contratado pela autora,
que foi realocada em outro voo,
culminando no atraso de 04 (quatro) horas e 40 (quarenta) para a chegada ao destino
.

Ademais, embora a companhia aérea afirme ter prestado a devida assistência à parte autora,
não apresentou, nos autos, qualquer documento que comprove tal fato
, uma vez que
as telas sistêmicas juntadas indicam que o valor do
voucher
concedido foi de
R$ 0,00 (zero real)
.

A autora, por sua vez, comprovou ter arcado com despesas de alimentação, motivo pelo qual
resta evidenciada a ausência de assistência material
, em desacordo com a
Resolução no 400/2016 da ANAC
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
ATRASO DE QUATRO HORAS
. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL
.
QUANTUM INDENIZATORIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a majoração da condenação a título de dano moral, sob o argumento de que o valor fixado em primeiro grau seria insuficiente para compensar o atraso de aproximadamente quatro horas no voo Miami/Guarulhos ocorrido em 24/01/2025 e a
ausência de assistência material durante o período de espera
.

2. A autora alega ter adquirido passagens da American Airlines para o trecho Orlando/Miami/Guarulhos, com chegada prevista às 09h15 de 24/01/2025, mas o voo Miami/Guarulhos sofreu manutenção não programada e pousou apenas às 13h18, causando a perda da conexão doméstica.

3. O conjunto probatório não revela qualquer fato adicional que demonstre abalo extraordinário ou situação que ultrapasse os dissabores comuns a atrasos dessa ordem. A Turma Recursal, em casos análogos de atraso em torno de quatro horas, frequentemente afasta a própria configuração de dano moral, compreendendo que, ausente pernoite, perda de compromisso inadiável ou circunstância excepcional, o constrangimento não extrapola o mero aborrecimento.
O magistrado de origem, ao reconhecer o dano e fixar reparação, já contemplou a ausência de assistência material como agravante, estabelecendo valor que se mostra proporcional e suficiente para compensar o desconforto e para cumprir a função pedagógica, sem provocar enriquecimento indevido
.

4. Ressalte-se, ainda, que a perda do voo doméstico mencionado pela autora não pode ser imputada à ré, uma vez que se tratava de bilhete adquirido separadamente, sem vínculo contratual com o transporte internacional prestado pela reclamada. O deslocamento interno foi contratado junto a companhia distinta, de modo que não havia conexão formal dentro do mesmo bilhete. Assim, eventual prejuízo decorrente desse segundo trajeto não integra a cadeia de responsabilidade da recorrida, nem constitui elemento apto a majorar a indenização fixada.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais
, valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.
Recurso improvido
.
(...) (TJMT – N.U 1028543-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO
. ALEGAÇÃO DE MOTIVO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. ATRASO SUPERIOR A 06 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL PRETENSÃO DA PARTE RÉ DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. REJEITADA
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
4- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, bem como o ônus da prova das alegações trazidas pela parte adversa (art.6o, inciso VIII do CDC).

5-
O atraso/cancelamento de voo, que provoca o embarque do consumidor diversas horas depois do previsto originariamente, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor
.

6- Não comprovada a ocorrência de caso fortuito, conclui-se pela existência de falha da prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelas partes consumidoras.

7- .
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia arbitrada na sentença, de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada reclamante se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se o total do atraso (06 horas) e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
(...) (TJMT – N.U 1004890-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por
danos morais
,
quantia que se mostra adequada ao caso concreto
,
servindo para
compensar a recorrente pelos transtornos
sofridos
, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou que tanto a correção monetária quanto os juros de mora, referentes à indenização por danos materiais, incidam a partir do desembolso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização por danos materiais, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
)

a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Por fim,
determino, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos materiais, incidam a partir da data da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025